Tribunal: STF
Processo: HC 243560
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. C. C. do E. S. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 904.592/RS (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pois:  



    [...] está sendo acusado pela prática, em tese, dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, praticados contra sua filha registral (não biológica), mediante violência presumida, mas também como o emprego de grave ameaça. (doc. 2, p. 1).  



    Neste habeas corpus, sustenta, em síntese, que:  



    Na denúncia consta que, o fato teria ocorrido entre 2016/2019 e sido registrado junto a polícia civil em 29/01/2021, sendo oferecida a denúncia em 05.02.2024, como incurso nas sanções do artigo 217-A caput e 213, ambos do Código Penal, por fatos supostamente ocorridos até 07.2019. A Magistrada a quo recebeu a denúncia, determinando a citação do ora Paciente, oportunidade na qual decretou a prisão preventiva do Paciente, para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, determinando a expedição de mandado de prisão (Evento 4).



    No dia 22.02.2024, em cumprimento ao mandado de prisão expedido, o Paciente restou preso em seu local de trabalho. Contra tal ilegalidade a defesa impetrou HC no TJRS e no STJ, contudo sem sucesso. E, por tais razões que se socorre a este STF para que a ilegalidade perpetrada seja sanada, uma vez que o tema abordado está ancorado na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, qual seja: não demonstrada a razão pela qual não seriam suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É, em síntese, o relato. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) Diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente, para que possa RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários; b) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; c) Caso venham a entender necessário a aplicação da medida cautelar diversa da prisão, que se aplique as medidas previstas no art. 319 do CPP. d) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º). (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.653 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO CONSTRITIVO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie, sobretudo porque destacou a decisão de origem a “gravidade dos crimes noticiados, afigurando-se necessária a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública, visto que há risco concreto de outras crianças/adolescentes das relações do réu virem a sofrer tais práticas, sobretudo em se tratando de crime onde a regra é a reiteração criminosa. Assim, a necessidade de prisão é latente e contemporânea, já que a revelação deu-se tardiamente em razão das ameaças de morte e de agressão perpetradas contra a vítima durante anos, não se podendo exigir-lhe conduta diversa”. Além disso, salientou que “a prisão justifica-se também por conveniência da instrução criminal, pois há relações familiares entre o representado e a vítima, bem como demais testemunhas arroladas (mãe e irmãos da ofendida, estes filhos biológicos do réu), o que torna factível a possibilidade de intimidação ou qualquer outra influência sobre as declarações a serem colhidas em audiência” (e-STJ fls. 21/22). 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 3, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. No caso, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a possibilidade da reiteração delitiva mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator